Tribunal: TJDFT
Processo: 0703346-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO DURANTE UNIÃO ESTÁVEL. DIREITO DE POSSE. FUNDAMENTO EXCLUSIVO EM SITUAÇÃO DE FATO. IRRELEVÂNCIA DA ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE. POSSE DO AGRAVANTE NÃO COMPROVADA. DECISÃO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de reconsideração da decisão que deferiu efeito suspensivo ao recurso.

2. A tutela judicial da posse pode ser conferida por meio de ação reivindicatória (jus possidendi) ou possessória (jus possessionis).

3. Nas ações possessórias tutela-se o direito de posse com fundamento exclusivo em situação de fato. O objeto é a qualidade da posse, independentemente da existência de relação jurídica relacionada à propriedade. Logo, cumpre ao autor comprovar que exercia a posse do bem e que ela foi objeto de esbulho ou turbação e, em caso de sucesso, é concedida tutela de reintegração ou manutenção na posse.

4. Nesse sentido, dispõe o art. 557 do Código de Processo Civil – CPC: “Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa. Parágrafo único. Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa.”

5. No caso, o agravante informou ao Conselho Tutelar em dezembro de 2023 que se mudou do local onde residia com a família. Admite que retornou ao imóvel, porém de boa-fé, sem intenção de cometer esbulho, porque acredita ter composse e por não possui recursos financeiros para propiciar aos menores outra moradia digna.

6. Tais fatos não comprovam a posse do recorrente. Demonstram, na verdade, que ele ingressou no imóvel sem autorização da ré. Não estão presentes os requisitos necessários para a concessão liminar da tutela possessória em favor do agravante. Nos autos também não há evidências da ocorrência de composse.

7. A decisão foi proferida em cognição sumária; nada impede o deferimento da manutenção na posse após instrução do processo, sob crivo do contraditório.

8. Recurso desprovido. Decisão mantida. Agravo interno prejudicado.